Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. RENÚNCIA.

1. Hipótese em que o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama promoveu a declinação de sua competência para processar o cumprimento da sentença que estabeleceu prestação alimentar ao fundamento de que a ação de alimentos tramitou no Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. 1.1. O Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ao suscitar conflito negativo de competência, sustentou a possibilidade de requerimento, formulado pelo credor, de cumprimento de sentença no foro de seu atual domicílio.

2. Nos termos do art. 528, § 9o, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença que instituiu prestação de alimentos pode ser manejado no foro de domicílio do alimentando, no foro de domicílio do alimentante, no local onde se encontrarem bens sujeitos a constrição, bem como na localidade onde deve ser cumprida a obrigação de fazer ou não fazer. Trata-se, pois, de hipótese de competência de natureza relativa.

3. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo na hipótese de supressão de órgão judiciário ou de alteração da competência absoluta. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.

4. No caso de requerimento de cumprimento de sentença formulado no foro correspondente ao atual domicílio do credor, verifica-se a renúncia em pleitear o pagamento da prestação alimentícia no foro originário em que tramitou a ação de alimentos.

5. Estabelecida a competência do Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à pretensão insatisfeita.

6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama).